Tribunal: TRF3
Processo: 5000160-61.2023.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
311/907)

5000160-61.2023.4.03.6127

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000160-61.2023.4.03.6127

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO CARLOS MESSIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA PANPROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a DER, reconhecendo o preenchimento do requisito temporal (25 anos de atividade especial). A autarquia suscita eficácia preclusiva da coisa julgada, decadência e prescrição, e, no mérito, sustenta a impossibilidade de conversão do benefício, por configurar ofensa a ato jurídico perfeito e afastar a tese do melhor benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial está abrangida pela eficácia preclusiva de coisa julgada formada em ação anterior entre as mesmas partes; (ii) estabelecer se há modificação no estado de fato ou de direito apta a afastar a incidência do art. 505, I, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tríplice identidade entre a presente demanda e a ação anterior na qual se discutiu o reconhecimento de tempo especial para fins de conversão da aposentadoria desde a DER, com trânsito em julgado.

Conclui-se que a decisão anterior apreciou o pedido de conversão do benefício, tendo reconhecido apenas determinados períodos especiais, por insuficiência de tempo para a aposentadoria especial, formando coisa julgada material.

Aplica-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão do pedido e de fundamentos que poderiam ter sido deduzidos na demanda anterior, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.

Afasta-se a incidência da exceção prevista no art. 505, I, do CPC, pois não houve modificação no estado de fato ou de direito apta a autorizar a revisão do julgado em relação jurídica de trato continuado.

Reconhece-se que a nova ação pretende, por via oblíqua, desconstituir decisão transitada em julgado, o que viola a imutabilidade própria da coisa julgada material.

Assinala-se, ainda, que a conversão pretendida pode implicar burla à vedação de continuidade do exercício de atividade especial após a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 709 do STF.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material impede a rediscussão de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial já apreciado em ação anterior com trânsito em julgado.

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança todas as alegações e fundamentos que poderiam ter sido deduzidos na demanda anterior, ainda que não examinados expressamente.

A ausência de modificação no estado de fato ou de direito afasta a incidência da exceção prevista no art. 505, I, do CPC em relação jurídica de trato continuado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 85, §§ 1o e 11; 98, § 3o; 505, I; 507; 508. Lei n. 8.213/1991, art. 57, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 712.164/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 6/12/2005, DJ 20/2/2006; STJ, AgInt no AREsp 1.170.224/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/9/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.299.182/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/5/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.320.683/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 5/4/2019; STF, Tema 709.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000160-61.2023.4.03.6127

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: ANTONIO CARLOS MESSIAS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia a conversão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

A sentença, integralizada via embargos declaratórios, julgou procedente o pedido "de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a DER, observada a prescrição quinquenal, correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, mantidos os demais termos da sentença ...".

Inconformada, a autarquia interpôs apelação, na qual suscita inicialmente ausência de interesse processual e eficácia preclusiva da coisa julgada; como prejudiciais de mérito, a decadência e a prescrição quinquenal. No mérito, defende a improcedência do pedido diante da impossibilidade de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial (ato jurídico perfeito). Ademais, não se cogita da tese do "melhor benefício". Por cautela, requer ajustes no termo inicial e nos consectários.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Com razão à autarquia.

De fato, há de ser reconhecida a eficácia preclusiva da coisa julgada, pois a pretensão está abrangida no objeto da ação n. 0001961-49.2013.403.6127, que tramitou na 1.a Vara Federal de São João da Boa Vista/SP e transitou em julgado em 11/9/2019.

Nos autos de referida ação, a parte autora discutiu a possibilidade de reconhecimento do labor especial visando à conversão - desde a DER - da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Na ocasião, obteve apenas o enquadramento dos lapsos de 29/5/1998 a 31/12/1998 e de 19/11/2003 a 20/11/2007, haja vista a ausência de tempo suficiente à aposentação especial, conforme se extrai da sentença, posteriormente mantida por acórdão deste tribunal (ID 356922102 - Pág. 32; 356922102 - Pág. 50).

Neste feito, a parte autora retomaa discussão judicial com o pedido de conversão para o mesmo benefício, diante do preenchimento do requisito temporal exigido (25 anos em atividade especial).

O artigo 505, I, do CPC diz que: “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, salvo se, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”.

Destaca-se, pois, a inexistência de modificação no estado de fato ou de direito (artigo 505, I, do CPC).

Efetivamente, é patente a ofensa a coisa julgada, na medida em que a parte autora, por meio de uma ação de conhecimento, pretende alterar o quanto restou acobertado pela preclusão máxima na anterior demanda.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 184, § 5o, DA CF/88. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA's) EM PODER DE TERCEIROS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO JULGADO POR ESTA CORTE.

(...)

6. Destarte, a amplitude do julgado é aferível à luz do seu contexto, como se asseverou no AgRg no Ag 162593/RS, 'A coisa julgada refere-se ao dispositivo da sentença. Essa, entretanto, há de ser entendida como a parte do julgamento e que o juiz decide sobre o pedido, podendo ser encontrada no corpo da sentença e não, necessariamente, em sua parte final.' (Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 08.09.1998).

(...)

8. A coisa julgada atinge o pedido e a sua causa de pedir. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474, do CPC) impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via oblíqua desrespeita o julgado anterior.

(...)" (REsp 712.164/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 20/02/2006, p. 224)

Como é sabido, a coisa julgada material gera a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito, impedindo a rediscussão da questão definitivamente resolvida.

Os artigos 507 e 508 do CPC assim estabelecem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Assim, a rediscussão da espécie de aposentadoria fundada em alegações que poderiam ter sido suscitadas, mas não foram, é incabível. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes (g.n.):

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ANÁLISE QUE DEMANDA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, confirmando a sentença, julga improcedente o pedido autoral ao fundamento de que o autor já teria, em ação anterior, assegurado o direito de retroação da DIB na data do primeiro requerimento administrativo indeferido. Não se revelando, assim, possível o ajuizamento de nova ação para discutir a retroação da DIB com base em direito adquirido.

2. Não se mostra possível, na via excepcional do Recurso Especial, rever o entendimento firmado pela instância ordinária para concluir que a análise do pedido formulado pela parte recorrente não ofenderia os limites da coisa julgada, uma vez que demandaria, necessariamente, o exame do conjunto fático probatório existente nos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

3. É de se registrar que o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Corte afirmando que uma vez tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.170.224/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 14/9/2020)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame.

2. "Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.299.182/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 28/5/2020)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 508 DO CPC. REVISÃO DA QUESTÃO CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 471 DO CPC/73 e 505 DO CPC/15. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária que objetiva seja reconhecido o tempo rural e o labor exercido sob condições especiais pelo cônjuge falecido, reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria na data do óbito, visando à concessão do beneficio de pensão por morte, desde a data do óbito de seu cônjuge. Na sentença, julgou-se extinto o processo sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A respeito da questão controversa, o Tribunal a quo consignou o seguinte, in verbis: "[...] Significa dizer que quando do ajuizamento do feito 0005482-18.2011.403.6306 a autora deveria ter alegado e juntado documentos que eventualmente levariam ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria do cônjuge falecido. Ao não fazê-lo, operou-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508, do CPC. Registro ainda que novo requerimento administrativo não implica nova prova ou situação fática diversa. [...]" III - Vê-se, pois, que o Tribunal a quo considerou que não houve qualquer alteração fática que possibilitasse a revisão da questão controversa já solucionada por decisão judicial transitada em julgado. Não se desconhece que uma relação jurídica continuativa, fixada por sentença transitada em julgado, pode sofrer alterações. Tal possibilidade está intimamente ligada à cláusula rebus sic standibus, de modo que alterada a situação fática que possibilitou a sentença, nova ação pode ser ajuizada. Tal entendimento está literalmente transcrito nos arts. 471, I, do CPC/73 e 505, I, do CPC/15.

IV - A leitura atenta dos precedentes colacionados pelo recorrente possibilitam esse entendimento. Nesse sentido ainda, in verbis: REsp n. 1.251.103/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017; REsp n. 865.704/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/9/2008, DJe 29/9/2008.

V - Sendo esse o panorama dos autos, tenho que o recurso é inadmissível, porquanto "a revisão do entendimento da instância de origem no tocante à coisa julgada demanda o reexame do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ". (AgInt no AREsp n. 949.973/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 22/8/2018).

VI - Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.320.683/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/4/2019)

No mesmo sentido é a lição do Professor José Carlos Barbosa Moreira:

"A eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de incluir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada. Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente, se exclui que possam ser suscitadas com escopo de atacar a res judicata. Se a decisão é das que só produzem coisa julgada formal, o efeito preclusivo restringe-se ao interior do processo em que foi proferida; se é das que geram coisa julgada material, como a sentença definitiva, o efeito preclusivo projeta-se ad extra, fazendo sentir-se nos eventuais processos subsequentes. Daí qualificar-se de pan-processual a eficácia preclusiva da coisa julgada material."(in "Temas de Direito Processual", Saraiva, 1977, 1a Série, citada no REsp 1152174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/2/2011)

Nesse passo, a pretensão de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial não pode prosseguir, pois pressupõe, por via oblíqua, a desconstituição de título judicial transitado em julgado. A questão adquiriu o atributo de coisa julgada e, por esse motivo, afigura-se imutável.

Ademais, como bem lembrado no apelo autárquico, a conversão pretendida pode significar burla à incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do julgamento do Tema 709 do STF.

Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA PANPROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a DER, reconhecendo o preenchimento do requisito temporal (25 anos de atividade especial). A autarquia suscita eficácia preclusiva da coisa julgada, decadência e prescrição, e, no mérito, sustenta a impossibilidade de conversão do benefício, por configurar ofensa a ato jurídico perfeito e afastar a tese do melhor benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial está abrangida pela eficácia preclusiva de coisa julgada formada em ação anterior entre as mesmas partes; (ii) estabelecer se há modificação no estado de fato ou de direito apta a afastar a incidência do art. 505, I, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tríplice identidade entre a presente demanda e a ação anterior na qual se discutiu o reconhecimento de tempo especial para fins de conversão da aposentadoria desde a DER, com trânsito em julgado.

Conclui-se que a decisão anterior apreciou o pedido de conversão do benefício, tendo reconhecido apenas determinados períodos especiais, por insuficiência de tempo para a aposentadoria especial, formando coisa julgada material.

Aplica-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão do pedido e de fundamentos que poderiam ter sido deduzidos na demanda anterior, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.

Afasta-se a incidência da exceção prevista no art. 505, I, do CPC, pois não houve modificação no estado de fato ou de direito apta a autorizar a revisão do julgado em relação jurídica de trato continuado.

Reconhece-se que a nova ação pretende, por via oblíqua, desconstituir decisão transitada em julgado, o que viola a imutabilidade própria da coisa julgada material.

Assinala-se, ainda, que a conversão pretendida pode implicar burla à vedação de continuidade do exercício de atividade especial após a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 709 do STF.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material impede a rediscussão de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial já apreciado em ação anterior com trânsito em julgado.

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança todas as alegações e fundamentos que poderiam ter sido deduzidos na demanda anterior, ainda que não examinados expressamente.

A ausência de modificação no estado de fato ou de direito afasta a incidência da exceção prevista no art. 505, I, do CPC em relação jurídica de trato continuado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 85, §§ 1o e 11; 98, § 3o; 505, I; 507; 508. Lei n. 8.213/1991, art. 57, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 712.164/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 6/12/2005, DJ 20/2/2006; STJ, AgInt no AREsp 1.170.224/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/9/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.299.182/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/5/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.320.683/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 5/4/2019; STF, Tema 709.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão